Tribunal: TCU
Processo: 023.922/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900212025, modalidade Pregão e Uasg 443033 (Objeto: Serviços de viagens e turismo.)

Inteiro teor:
Acórdão 667/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, considerar prejudicado pedido de concessão de medida cautelar, adotar as medidas do item 1.6 e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.922/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Betania de Freitas (24910/OAB-DF), representando Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, das seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90021/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. desclassificação da sociedade empresária Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda. por formalismo excessivo, ao exigir que as declarações de índices de liquidez, constantes do item 10.36 do Termo de Referência, constassem do envio original de 26/9/2025 quando foram apresentadas tempestivamente em 28/10/2025, em violação aos princípios do formalismo moderado, à busca pela proposta mais vantajosa e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues; e 1.6.1.2. negativa do direito de recurso à sociedade empresária Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda. em relação à segunda decisão de inabilitação, sob pretexto de preclusão, em violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), pois se tratava de novo ato administrativo com motivação distinta, que gerava novo direito recursal após o retorno do certame à fase de habilitação.